Tribunal: TJBA
Processo: 8091297-02.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8091297-02.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelante: ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. Advogado(s): DAVID SOMBRA PEIXOTO Apelada: MIKAELE DE OLIVEIRA SANTOS Advogado(s):SILMARA MARY VIOTTO HALLA, LUIZ EDUARDO GABRIEL TORRES ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E DANOS MORAIS. SINISTRO COBERTO PELA APÓLICE. GOLPE DO FALSO SEQUESTRO. NEGATIVA INJUSTIFICADA DE COBERTURA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação interposta por seguradora e recurso adesivo interposto pela parte autora em ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a Ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização securitária e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais. A seguradora sustenta preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, alega inconsistências fáticas e inexistência de ato ilícito. A Autora, em recurso adesivo, requer majoração dos honorários advocatícios e dos danos morais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu cerceamento de defesa pela não expedição de ofício à agência bancária; (ii) saber se a seguradora deve responder pela indenização securitária e danos morais decorrentes de sinistro comunicado pela segurada. III. Razões de decidir 3. A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa não prospera, pois a seguradora não formulou pedido expresso para expedição de ofício à agência bancária, nem manifestou interesse em produção de provas quando instada, incorrendo em preclusão temporal. 4. As alegadas inconsistências temporais e espaciais mencionadas pela seguradora não se mostram suficientes para afastar a credibilidade do relato da segurada. A seguradora não logrou êxito em demonstrar de forma cabal a existência de fraude ou má-fé como lhe incumbia por força da inversão do ônus da prova. 5. O contrato de seguro foi especificamente contratado para proteger contra situações como a vivenciada, incluindo saques realizados sob coação. A negativa de cobertura frustra a legítima expectativa da consumidora e configura falha na prestação do serviço securitário. 6. A negativa injustificada de cobertura securitária pode ensejar reparação extrapatrimonial quando extrapola o mero descumprimento contratual e causa abalo significativo na esfera moral do segurado. 7. O valor fixado para danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso. Os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação também se mostram adequados, respeitando os limites legais e a complexidade da demanda. IV. Dispositivo e tese 8. Recursos conhecidos e desprovidos. Majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal. Tese de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento tácito de prova quando a parte não formula pedido expresso e específico, nem manifesta interesse em produção probatória quando instada, incorrendo em preclusão temporal. 2. A negativa injustificada de cobertura securitária por parte da seguradora, quando não demonstrada fraude ou má-fé do segurado, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais". __________________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 85, § 11, 86, 98, § 3º, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante: TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.045207-2/003, Relator(a): Des.(a) Adilon Cláver de Resende (JD Convocado), 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/3/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8091297-02.2021.8.05.0001, sendo Apelantes e Apelados Aliança do Brasil Seguros S/A e Mikaele de Oliveira Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, rejeitada a preliminar, conhecer e negar provimento a ambos os recursos. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator